Tribunal: TJSP
Processo: 2270273-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Necessidade de limitação a 30% dos valores líquidos percebidos mensalmente pelo devedor em virtude do seu benefício previdenciário. Questão que não se confunde com o Tema 1085, fixado em recurso repetitivo, do E. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.